Tribunal: TJDFT
Processo: 0743745-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743745-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: LAURO MENDES FILHO, MARIA DO CARMO FEITOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de usucapião com pedido reconvencional de cobrança, no 0719023-61.2024.8.07.0006 (Id 249877868 dos autos de origem), ajuizada por LAURO MENDES FILHO, MARIA DO CARMO FEITOSA DOS SANTOS em desfavor de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, que rejeitou a preliminar de coisa julgada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de usucapião ajuizada por Lauro Mendes Filho e Maria do Carmo Feitosa dos Santos em face de Urbanizadora Paranoazinho S.A. (UPSA). Os autores alegam exercer posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini sobre o imóvel localizado no Condomínio Solar de Athenas, Módulo C, Lote 23, Setor Habitacional Grande Colorado, Sobradinho/DF, desde 1999, remontando sua posse aos antecessores, desde 1989. Sustentam preencher os requisitos da usucapião ordinária e extraordinária, instruindo a inicial com contratos, comprovantes de pagamento, contas de consumo, documentos fiscais e escritura pública de usucapião extrajudicial frustrada. Requerem a declaração de domínio com expedição de mandado ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF para alteração da matrícula em seu favor. A parte ré apresentou contestação, arguindo preliminar de coisa julgada, sob o fundamento de que a segunda autora integrou a ação coletiva ajuizada pela Associação dos Proprietários de Fração Ideal do Condomínio Solar de Athenas – PROATHENAS, cujo pedido de usucapião foi julgado improcedente. No mérito, defende a inaplicabilidade do Tema 1.025 do STJ ao caso, a ausência de posse ad usucapionem e a nulidade da aquisição por se tratar de parcelamento irregular. Requereu a improcedência da ação e, em reconvenção, postulou a imissão na posse do imóvel em favor da UPSA, com condenação dos autores ao pagamento dos custos de regularização urbanística e ambiental. Os autores apresentaram réplica, rebatendo a preliminar de coisa julgada e sustentando que a ação coletiva não impede a propositura da presente demanda individual. Reafirmaram a posse consolidada, a cadeia possessória, a boa-fé e a moradia habitual no imóvel, defendendo a aplicação da jurisprudência do STJ e do TJDFT. Contestaram a reconvenção, alegando ilegitimidade do pedido de imissão na posse e impugnando eventual indenização. Por fim, a ré apresentou réplica à contestação da reconvenção, ratificando os argumentos já expendidos, impugnando os documentos juntados pelos autores, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.025 do STJ, defendendo a nulidade dos negócios jurídicos anteriores e reiterando o pedido de imissão na posse, com condenação dos autores ao pagamento dos custos de regularização. Todos os confinantes foram pessoalmente citados. Não foi expedida citação por edital. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, passo à organização e saneamento do processo. A parte ré arguiu a existência de coisa julgada, sob o fundamento de que a segunda autora integrou ação coletiva ajuizada pela associação PROATHENAS, cujo pedido de usucapião foi julgado improcedente. Rejeito a preliminar. Não há identidade entre o pedido formulado naquela ação coletiva, que tratava da usucapião da área total do condomínio, e o pedido ora deduzido, que busca a declaração de usucapião de lote específico. Ausente a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2o, do CPC, não se configura a coisa julgada. [...]” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) é hipótese de aplicação da tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme prevê a tese fixada no Tema Repetitivo 988 do STJ; (ii) eventual acolhimento da preliminar de coisa julgada implicaria extinção sem resolução de mérito em prestígio aos princípios da eficiência, da economia processual e da duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF); (iii) a urgência é concreta e imediata uma vez o reconhecimento torna desnecessária a produção de outras provas que, se produzidas viola o art. 77, inc. III, do CPC; (iv) a análise em apelação não produzirá efeito útil; (v) há identidade de causa de pedir e pedido, na parte em que a associação PROATHENAS pugnou pelo reconhecimento do direito individual de seus associados conforme a fração ocupada, tratando-se de hipótese de continência; (vi) há identidade de partes, pois a autora era associada à PROATHENAS. Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de coisa julgada. Preparo recursal (Id 77082576). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, observa-se que o agravante pretende a reapreciação da preliminar de coisa julgada suscitada e rejeitada. Contudo, tal questão não se insere no rol previsto no art. 1.015 do CPC, principalmente considerando que eventual extinção é sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC. Para amparar a mitigação do rol, o agravante alega, como urgência concreta e imediata, que a atividade instrutória seria desnecessária em caso de acolhimento da preliminar. Contudo, a análise da urgência não está relacionada só ao tempo que seria economizado caso houvesse a imediata análise da questão. A análise da urgência se dá, principalmente, sob a ótica da utilidade ou não da análise em momento futuro, levando-se em conta a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais produzidos, de modo a impedir que se imponha ao processo eventual retrocesso indesejado ou situação jurídica que não possa ser corrigida no futuro. Nesse passo, conclui-se que a pretensão da agravante não se insere no parâmetro acima. Isso porque, a produção da prova determinada em decorrência do não acolhimento da preliminar suscitada, por si só, não implica violação princípios da eficiência, da economia processual e da duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF), muito menos ao art. 77, inc. III, do CPC que determina a não produção de prova inútil. Da mesma forma, a instrução do feito com produção das provas não implicará obstáculo à análise futura da questão. Ao contrário, confere efetividade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa inerentes a toda atividade processual. Assim, não está caracterizada a hipótese de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que ampare a mitigação do rol, na forma da tese fixada no Tema Repetitivo 988 do STJ. Por fim, ressalto que em face do não conhecimento do presente recurso, as questões não serão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital